Tribunal: TJPA
Processo: 0002814-65.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO. CULPABILIDADE. VALORAÃÃO NEGATIVA. ELEMENTO SUBJETIVO DO CRIME. FUNDAMENTAÃÃO INERENTE AO TIPO PENAL. NATUREZA DA DROGA. PETECAS DE âCRACKâ. ART. 42 DA LEI DE ENTOPECENTE. AVALIAÃÃO DESFAVORÃVEL. POSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. AUMENTO. PATAMAR MÃXIMO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME MENOS GRAVOSO. POSSIBILIDADE.1. Para que seja validamente fundamentado o acrÃ©scimo da pena-base decorrente da culpabilidade, deve haver indicaÃ§Ã£o de elemento concreto apto a justificar a maior reprovabilidade da conduta.2. Embora a relativa quantidade de droga nÃ£o seja exacerbada (400g), sua natureza autoriza aumento na fixaÃ§Ã£o da pena-base, pois a cocaÃna Ã© sabidamente substÃ¢ncia de alto poder viciante e possui impacto destrutivo no organismo humano, pois incapacita seu usuÃ¡rio fÃsica e psicologicamente alÃ©m de devastar sua vida social e familiar, bem como levou em consideraÃ§Ã£o o art. 42 da Lei nÂº 11.343/2006..3. A fixaÃ§Ã£o do quantum de reduÃ§Ã£o pela atenuante da confissÃ£o deve observar os princÃpios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiÃªncia Ã reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o ao crime, informadores do processo de individualizaÃ§Ã£o da pena.4. no caso, tenho que o magistrado de primeiro grau aplicou corretamente a diminuiÃ§Ã£o em 01 (um) ano em face da confissÃ£o do apelante na fase policial, pois o juÃzo sentenciante nÃ£o estÃ¡ obrigado a concedÃª-lo em seu grau mÃ¡ximo, tendo plena discricionaridade para aplicar a reduÃ§Ã£o no patamar que entenda necessÃ¡rio e suficiente para a reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime, segundo as peculiaridades de cada caso. 5. Fixada a reprimenda corporal acima do mÃnimo legal (06 anos de reclusÃ£o) e tendo apenas uma circunstÃ¢ncia judicial valorada negativamente em face do recorrente, Ã© descabida a fixaÃ§Ã£o de regime mais gravoso sem a existÃªncia de fundamentaÃ§Ã£o idÃ ́nea, nos termos das sÃºmulas 718 e 719 do STF.6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃ UNÃNIME

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0002814-65.2011.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: IGOR MICHEL SOARES BARBOSA - Sandro Manoel Cunha Macedo - Advogado
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. ELEMENTO SUBJETIVO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INERENTE AO TIPO PENAL. NATUREZA DA DROGA. PETECAS DE `CRACK¿. ART. 42 DA LEI DE ENTOPECENTE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. AUMENTO. PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME MENOS GRAVOSO. POSSIBILIDADE.
1. Para que seja validamente fundamentado o acréscimo da pena-base decorrente da culpabilidade, deve haver indicação de elemento concreto apto a justificar a maior reprovabilidade da conduta.
2. Embora a relativa quantidade de droga não seja exacerbada (400g), sua natureza autoriza aumento na fixação da pena-base, pois a cocaína é sabidamente substância de alto poder viciante e possui impacto destrutivo no organismo humano, pois incapacita seu usuário física e psicologicamente além de devastar sua vida social e familiar, bem como levou em consideração o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.
.
3. A fixação do
quantum
de redução pela atenuante da confissão deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, informadores do processo de individualização da pena.
4. no caso, tenho que o magistrado de primeiro grau aplicou corretamente a diminuição em 01 (um) ano em face da confissão do apelante na fase policial, pois o juízo sentenciante não está obrigado a concedê-lo em seu grau máximo, tendo plena discricionaridade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso.
5. Fixada a reprimenda corporal acima do mínimo legal (06 anos de reclusão) e tendo apenas uma circunstância judicial valorada negativamente em face do recorrente, é descabida a fixação de regime mais gravoso sem a existência de fundamentação idônea, nos termos das súmulas 718 e 719 do STF.
6.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃ UNÂNIME

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 2ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 12 do mês abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
RELATÓRIO

Versam os autos de apelação interposta por
IGOR MICHEL SOARES BARBOSA
, por intermédio do advogado Rondinelly Maia Abranches Gomes, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado, que impôs a pena de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no art.33 da Lei nº 11.343/2006.

Extrai-se da peça acusatória que:
(...)
No dia 23/02/2011, por volta de 15:30h, os policiais civis CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA, EDILSON MELO DAS CHAGAS e RUI FONTEL ALVES foram investigar notícia crime anônima de que um rapaz trajando bermuda vermelha e camisa preta estava comercializando entorpecentes na Tv. Padre Eutiquio próximo à Passagem Maria, bairro da Cremação, nesta cidade. Com base nas informações, em um veículo descaracterizado, os policiais se deslocaram ao endereço denunciado.
Lá chegando, os agentes da lei identificaram o denunciado
IGOR MICHEL SOARES BARBOSA
, o qual estava com as vestes descritas na notícia do crime. Ao realizarem a revista do indiciado, os policiais encontraram em poder de
IGOR MICHEL SOARES BARBOSA
uma pedra de substância entorpecente benzoilmetilecgonina, popular cocaína, pesando 400g (quatrocentos gramas).
Então, o denunciado
IGOR MICHEL SOARES BARBOSA
confessou que era dono da droga e que tinha comprado com o traficante ora denunciado
EURIMILSON OLIVEIRA RIBEIRO
, conhecido por ¿PVC¿, pelo valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Os policiais civis conduziram
IGOR BARBOSA
na viatura e, conforme a descrição física dada, identificaram VALDECI MANOEL, na praça em uma motocicleta, sendo detido e levado a sua residência para localizar seu irmão
EURIMILSON OLIVEIRA RIBEIRO
, vulgo ¿PVC¿.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pela prática delitiva prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Após regular instrução, adveio sentença julgando parcialmente procedente a denúncia para condenar o acusado
IGOR MICHEL SOARES BARBOSA
como incurso na pena ao norte mencionada, mas absolvendo os denunciados Manoel Oliveira Ribeiro e Eremilson Oliveira Ribeiro das acusações de tráfico de entorpecente.

Inconformado com a sentença que lhe foi desfavorável, o apelante recorre da decisão, com fundamento no art. 593, I do CPP, requerendo a apresentação de suas razões perante este Egrégio Tribunal de Justiça.

Em suas razões, requer o apelante:

- Aplicação da atenuante da confissão em seu grau máximo

- O redimensionamento da pena-base para seu mínimo legal, haja vista que a culpabilidade utilizada para agravar a pena, não extrapolou as inerentes ao tipo, razão pela qual entende que esta deve ser fixada em seu patamar mínimo, considerando que referida circunstância foi a única valorada negativamente;

- Aplicação de regime menos gravoso, uma vez que o recorrente foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão.

.

Instado a se manifestar, o Ministério Público em primeiro grau se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (fls. 379/386).

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento apenas para que seja determinado o regime aberto em face do apelante.

Após a apresentação do parecer do
custos legis
, o apelante, já com outro advogado, atravessa petição requerendo a aplicação da redução prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Os autos retornaram conclusos no dia 21/09/2020.

É o relatório
, sem redação final
VOTO

O recurso do réu preenche os requisitos de admissibilidade, pois manejados contra sentença condenatória e interposto tempestivamente.
1.
DA REDUÇÃO DA PENA-BASE

A defesa do recorrente
IGOR MICHEL SOARES BARBOSA
, pleiteia pela aplicação da pena-base em seu mínimo legal, sob o argumento de que a única circunstância valorada negativamente foi a culpabilidade, a qual já se apresenta intensificada pelo pleno conhecimento do caráter ilícito da conduta, ou seja, já é elemento subjetivo do crime.

A culpabilidade em sentido lato, consiste na reprovação social que o crime e o autor do fato merecem diante das circunstâncias em que praticado o delito. Por sua vez, a culpabilidade em sentido estrito, é analisada para compor a existência do delito (imputabilidade, potencial consciência de ilicitude e a exigibilidade e possibilidade de agir conforme o direito).

No caso, tal circunstância utilizada para agravar a pena-base do apelante foi fundamentada no art. 42 da Lei de Entorpecente, segundo o qual ¿o juiz na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente¿.

Constatado nos autos terem sido encontradas com o apelante, 400 (quatrocentos) gramas de benzoilmetilecgonina, conhecida como cocaína, conforme Laudo de Exame Definitivo de fl. 83, correta a aplicação da pena-base um pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 07 (sete) anos de reclusão.

Embora a quantidade da droga não seja exacerbada, sua natureza autoriza o aumento da pena-base, pois a cocaína é sabidamente substância de alto poder viciante e possui impacto destrutivo no organismo humano, pois incapacita seu usuário física e psicologicamente, além de devastar sua vida social e familiar.

Assim, diante da análise negativa da circunstância especial do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, o magistrado de primeiro grau fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avós) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, mas presente a atenuante da confissão, razão pela qual diminuiu a reprimenda em 01 (um) ano, ficando a pena em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, razão pela qual tornou a reprimenda corporal nesse patamar, que será cumprida, inicialmente, no regime semiaberto.
2.
ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO EM SEU GRAU MÁXIMO

O magistrado de primeiro grau reconheceu a atenuante da confissão, aplicando ao caso ora em análise, a redução em 01 (um) ano em face do recorrente.

Quanto ao argumento ao norte mencionado, pontuo que razão não assiste ao recorrente, conforme passo a analisar.

A individualização da pena não é realizada de forma rígida, cabendo certa margem de discricionariedade ao julgador, sendo que no presente caso, o
quantum
de redução pela atenuante da confissão espontânea mostrou-se razoável e proporcional, não merecendo reforma.

Por outro lado, o legislador não previu percentuais mínimo e máximo de redução ou aumento da pena, em virtude da aplicação de circunstância legal, cabendo ao magistrado sentenciante sopesar o quantum a ser reduzido ou aumentado, segundo percuciente análise do caso concreto.

No caso, observo que o juízo
a quo
, reconhecendo a incidência da atenuante genérica da confissão, reduziu a pena-base, no âmbito da fase intermediária da dosimetria em 01 (um) ano de reclusão, o que no meu entendimento obedeceu aos ditames legais.

Sobre o tema, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul:
(...)
A redução em 06 (seis) meses pela circunstância atenuante observou os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e prevenção ao crime devendo ser mantido.
(TJ-MS - APL: 00007412220138120019 MS 0000741-22.20138.120019, Relator: Desa Maria Isabel de Matos Rocha, Data de julgamento: 04/10/2016, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/10/2016).
3.
DA FIXAÇÃO DO REGIME MENOS GRAVOSO EM FACE DO RECORRENTE - AFRONTA A SÚMULA 719 DO STF.

Para melhor entendimento, destaco trecho da sentença na parte que interessa.

Ao fixar o regime de cumprimento de pena, o magistrado de primeiro grau consignou que:
(...)
¿Fixo o regime de cumprimento da pena o regime FECHADO, com observância do disposto no art. 33 e seus parágrafos, do CP, e art. 387, § 2º, do CPP, mormente a culpabilidade exacerbada do réu no delito em comento¿.

Referida imposição, ao meu sentir, mostra-se ilegítima, pois ao impor regime mais gravoso em face do apelante, este levou em consideração apenas a suposta culpabilidade exacerbada do recorrente.

Dessa forma, para o estabelecimento de regime de cumprimento de pena mais gravoso, é necessária fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, o que não foi o caso dos autos.

Sobre o assunto, a Súmula 719 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea."

Conforme verifico no caso em tela, o regime fechado foi aplicado pelo magistrado de primeiro grau sem qualquer fundamento concreto para a imposição do regime mais gravoso, em afronta às Súmulas n. 718 e n. 719 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
(...)
4. As súmulas não foram observadas pelo Tribunal a quo, porquanto o regime fechado foi imposto sem motivação idônea, devendo ser observado o regime legal dos § 2º e 3º do art. 33 do Estatuto Repressor. In casu, as instâncias ordinárias consideraram favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e, por isso, a pena-base foi fixada no mínimo legal. Ademais, como o paciente é primário e a sanção corporal foi fixada, 8 (oito) anos de reclusão, faz jus ao regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º e § 3º, do CP.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para fixar o regime inicial de cumprimento da pena semiaberto para o paciente, salvo se, por outro motivo, não estiver descontando pena em regime mais severo" (HC n. 396.190/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/06/2017).

Portanto, sendo o paciente tecnicamente primário e tendo a pena-base sido fixada em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, não ultrapassando a 08 (oito) anos, o regime inicial semiaberto se mostra o mais adequado para o resgate da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal.

Mantenho as demais determinações do juízo de primeiro grau estabelecidas na sentença que condenou o acusado pelo crime de tráfico de Entorpecente.

Quanto ao pleito atravessado às fls. 400/401, pontuo que houve a preclusão consumativa do pedido, uma vez que feito posteriormente a apelação interposta pelo recorrente.

Por todo o exposto, conheço do recurso, e lhe dou parcial provimento apenas para modificar o regime inicial de cumprimento de pena, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 12 de abril de 2021.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE